Tribunal: TJBA
Processo: 8068061-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068061-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAUA MEIRA CARDOSO CHAVES e outros (2) Advogado(s): DANIEL WLADSON VIANA DA SILVA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA COLENDA TURMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos Pacientes, acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. A defesa alega, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, excesso de prazo na formação da culpa e carência de fundamentação do decreto prisional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva constitui mera reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anterior; (ii) verificar se a adoção do rito especial da Lei de Drogas, em detrimento do procedimento do Tribunal do Júri, configurou cerceamento de defesa; (iii) analisar a ocorrência de excesso de prazo, considerando a complexidade do feito e as diligências pendentes; e (iv) saber se a favorabilidade das condições pessoais dos Pacientes enseja a revogação da sua custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do habeas corpus no que tange à alegação de carência de fundamentação do decreto prisional, por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado e denegado no HC nº 8049265-43.2025.8.05.0000. 4. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, a despeito do rito processual adotado, é assegurado à defesa o pleno acesso à integralidade da acusação e a oportunidade de se manifestar sobre todos os fatos imputados, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 5. A contagem dos prazos processuais deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto. A complexidade do feito, a pluralidade de réus e a necessidade de diligências, como a juntada de laudo pericial, justificam a dilação do prazo, não se configurando desídia estatal quando o magistrado adota as providências cabíveis para impulsionar o andamento do processo. 6. As condições pessoais favoráveis dos Pacientes, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de habeas corpus na parte em que constitui mera reiteração de matéria já apreciada em impetração anterior. 2. A adoção de rito processual diverso do previsto em lei não acarreta nulidade se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa (art. 563, do CPP). 3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa exige a análise das especificidades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, não se limitando à mera soma aritmética dos prazos legais". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 78, I, 312, 316, Parágrafo Único, 406 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 55 e 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 491.061/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 30/04/2019; STJ, AgRg no HC 746.844/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 02/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8068061-82.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o Advogado DANIEL WLADSON VIANA DA SILVA LOPES, como Pacientes ERIK RYAN SILVA MEIRA e KAUÃ MEIRA CARDOSO CHAVES, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.